Tribunal: TJMT
Processo: 1013887-51.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013887-51.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DE SOUSA SILVA - CPF: 055.079.811-08 (ADVOGADO), RONAN ILCEU CATHARINO - CPF: 036.943.161-83 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA INSUBSISTENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em mora do devedor caso os débitos que sustentavam a busca e apreensão foram quitados antes mesmo da propositura da ação.

II – Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONAN ILCEU CATHARINO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e apreensão com pedido de liminar nº 1013939-02.2023.8.11.0015, ajuizada pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, deferiu a liminar para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Para tanto, alega o Agravante que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial enviada tratava de dívida devidamente quitada que, portanto, não poderia ser cobrada pelo banco agravado.

Aduz, ainda, que a notificação enviada se trata de parcela já quitada (nº10), sem nada dispor acerca das parcelas que estão sendo cobradas na busca e apreensão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 175455194.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 175025150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.

Da análise minuciosa dos autos constata-se que o agravante efetuou o pagamento das parcelas inadimplidas antes mesmo da distribuição da ação, logo, inexiste amparo legal para a busca e apreensão, haja vista que, insubsistente a mora do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.EXTINÇÃO DA AÇÃO.
Na exordial da ação de busca e apreensão a autora mencionou que não foi paga a parcela de nº 04, porém a fiduciante quitou o débito extrajudicialmente (referente às parcelas ns. 04 e 05) no mesmo dia do ajuizamento da demanda. Assim, em razão da quitação do débito objeto da busca e apreensão, a ação perdeu seu objeto, impondo-se a extinção da Ação de Busca e Apreensão.
Sucumbência redimensionada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70065953952, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 08-10-2015)

Assim, deve ser reformada a decisão de base para revogar a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo e, ainda, aplicar o efeito translativo ao recurso para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno o Banco demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023